Tribunal: STF
Processo: RE 1316680
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 5, fls. 118-119):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. JUÍZ CLASSISTA APOSENTADO EM 1998. SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. EQUIVALÊNCIA SALARIAL COM SUBSÍDIOS DE JUÍZES TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTAMENTO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    I. Trata-se de apelação de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer em favor do demandante o direito ao reajuste da sua aposentadoria utilizando os mesmos índices e datas usados para o reajuste dos beneficiários do RGPS, desde o ano de 2004, abatendo-se, entretanto, os reajuste eventualmente por ele percebidos entre os anos de 2004 e 2014. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
    II. Sustenta a União, em sua apelação, a impossibilidade jurídica do pedido, pois a parte autora requer o reajuste dos seus proventos pelo RGPS, o que não encontra amparo no direito positivo e que é vedado ao Judiciário conceder aumentos aos servidores públicos, mesmo que com fundamento na isonomia, pois isso implicaria em afronta ao princípio da independência dos Poderes da União, consagrada no artigo 2° da Constituição Federal. Defende a prescrição da pretensão autoral e que deve ser aplicado o art. 206, §2º, do Código Civil, que prevê prazo de dois anos para se haver prestações alimentares. Diz que o artigo supracitado está em perfeita consonância com o disposto no Art. 10 do Decreto 20.910/32, e, portanto, perfeitamente aplicável à Fazenda Pública. No mérito propriamente dito, defende a inexistência de direito aos índices aplicados ao RGPS.
    III. Em seu recurso adesivo, a parte autora alega que, apesar de seu pleito ter sido atendido parcialmente, requer que seja declarado a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n.º 9.655/98, e que seja aplicada a Lei n.º 6.931/81, em seu caso concreto, visto que aposentado em 23/06/1994, onde aquele comando legislativo estabelecia, em seu art. 7º, que os proventos dos juízes temporários deveriam ser reajustados, em conjunto, e na mesma proporção dos vencimentos dos juízes em atividade. Em pedido alternativo, diz que, no mínimo, deveria o reajustamento de seus proventos ser feito nos mesmos índices aplicados ao RGPS (acumulados em 83,05%), em conformidade com o precedente do STF de n.º 25.871-3, bem como que o pagamento das parcelas atrasadas é devido desde a data da aposentadoria. Requer a majoração da verba honorária entre 20% e 10% sobre o valor da condenação, afirmando que o juiz a quo os fixou em valor irrisório.
    IV. Afasta-se as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e de prescrição bienal prevista no art. 206, §2º, do CC ou de aplicação do art. 10 do Decreto nº 20.910/32, considerando que há solução jurídica para a pretensão do autor no direito positivado e que, por se tratar de prestações de trato sucessivo, incide na hipótese a prescrição quinquenal, disciplinada na Súmula 85, do STJ.
    V. A partir da entrada em vigor da Lei n° 9.655/98 a remuneração dos juízes classistas ficou sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, conforme se depreende da leitura de seu art. 5º.
    VI. Com a edição da Lei nº 10.887/04, na sua redação original, ficou estabelecido que os proventos dos servidores públicos seriam reajustados na mesma data em que se desse o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Completando referida lei, o Ministério da Previdência Social, autorizado pela Lei nº 9.717/98, editou a Orientação Normativa nº 3, de 13/8/04, fixando que os reajustes se dariam "de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo" ou, na falta deste, pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS".
    VII. A partir de janeiro de 2008, a vinculação aos índices de reajustes dos benefícios pagos pelo RGPS passou a ser prevista em lei (Lei nº 11.784/08), deixando de ser critério subsidiário, ao menos para o reajustamento dos proventos dos servidores inativos federais.
    VIII. Consoante entendimento do STF (RMS 25841 ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2014), inexiste direito à paridade remuneratória entre os proventos dos juízes classistas aposentados e os subsídios dos juízes togados em atividade, ainda que aqueles tenham se aposentado sob a égide da Lei n.º 6.903/81.
    IX. Não há que se falar em direito adquirido ao previsto na Lei n° 6.903/81, tão pouco em inconstitucionalidade do art. 5° da Lei n° 9.655/98, uma vez que, não existe direito adquirido a regimento jurídico instituído por lei.
    X. Tem o autor direito a ter seus proventos de aposentadoria reajustados pelos mesmos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS.
    XI. Não está o Judiciário concedendo aumento a servidor público aposentado, mas apenas analisando a matéria suscitada nos autos, sob a ótica legal e constitucional, não prevalecendo a alegação de afronta ao princípio da independência dos Poderes da União, consagrada no artigo 2° da Constituição Federal.
    XII. No que diz respeito à verba honorária, apesar de entender ser aplicável o regramento trazido pela Lei 13.105/2015/CPC, a Segunda Turma do TRF 5ª Região já pontua entendimento majoritário no sentido de prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo o qual não podem as partes serem submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma liça que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser aplicada a disciplina do CPC de 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais.
    XIII. Levando-se em consideração o previsto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, faz-se razoável a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo que se falar em valor exorbitante.
    XIV. Apelação da União e recurso adesivo improvidos”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Vol. 5, fls. 178-179):
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZ CLASSISTA APOSENTADO EM 1998. SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. EQUIVALÊNCIA SALARIAL COM SUBSÍDIOS DE JUÍZES TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTAMENTO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    I. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da União e ao recurso adesivo, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer em favor do demandante o direito ao reajuste da sua aposentadoria utilizando os mesmos índices e datas usados para o reajuste dos beneficiários do RGPS, desde o ano de 2004, abatendo-se, entretanto, o reajuste eventualmente por ele percebido entre os anos de 2004 e 2014. Atualização pela taxa Selic e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
    II. Em suas razões recursais alega a União que o acórdão não se pronunciou sobre o art. 40 da CF e que as regras aplicáveis aos proventos de aposentadoria do autor são as contidas na Lei n.º 9.655/98, e não na da Lei n.º 6.903/8. Afirma que houve equívoco no acórdão ao se invocar o princípio do tempus regit actum, para concluir que as regras de reajustamento dos proventos do autor, não poderiam ser alteradas por leis posteriores, bem como que o acórdão não se manifestou quanto ao art. 97 da CF relativamente à correção monetária - incidência da Lei nº 11.960/2009.
    III. Não prospera a alegação de que o acórdão necessita citar o art. 40 da CF ou que se equivocou na legislação a ser aplicável ao caso. O acórdão foi claro ao fundamentar que "A partir da entrada em vigor da Lei n° 9.655/98 a remuneração dos juízes classistas ficou sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, conforme se depreende da leitura de seu art. 5º (...) Com a edição da Lei nº 10.887/04, na sua redação original, ficou estabelecido que os proventos dos servidores públicos seriam reajustados na mesma data em que se desse o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Completando referida lei, o Ministério da Previdência Social, autorizado pela Lei nº 9.717/98, editou a Orientação Normativa nº 3, de 13/8/04, fixando que os reajustes se dariam "de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo" ou, na falta deste, pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS".
    IV. Esclareceu o acórdão que "A partir de janeiro de 2008, a vinculação aos índices de reajustes dos benefícios pagos pelo RGPS passou a ser prevista em lei (Lei nº 11.784/08), deixando de ser critério subsidiário, ao menos para o reajustamento dos proventos dos servidores inativos federais. (...) Consoante entendimento do STF (RMS 25841 ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2014), inexiste direito à paridade remuneratória entre os proventos dos juízes classistas aposentados e os subsídios dos juízes togados em atividade, ainda que aqueles tenham se aposentado sob a égide da Lei n.º 6.903/81".
    V. Conforme fundamentado no acórdão "Não há que se falar em direito adquirido ao previsto na Lei n° 6.903/81, tão pouco em inconstitucionalidade do art. 5° da Lei n° 9.655/98, uma vez que, não existe direito adquirido a regimento jurídico instituído por lei".
    VI. Tem o autor direito a ter seus proventos de aposentadoria reajustados pelos mesmos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS.
    VII. No tocante à atualização dos valores, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, da Lei nº 11.960/091 (que conferiu nova redação ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), quando do julgamento da ADI 4.357 e da ADI 4.425, ocorrido em 14/03/13, pois ele reproduzia, em parte, a redação do § 12, do art. 100, da CF, tendo a Suprema Corte, na sessão de julgamento do dia 25/03/15, modulado os efeitos da decisão, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade.
    VIII. Ao julgar as referidas ADIs, o STF declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR (Lei nº 11.960/09) apenas quanto ao intervalo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional impugnada (art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC 62/09) referia-se, apenas, à atualização de requisitórios, não abarcando a fase de conhecimento.
    IX. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão em relação à correção monetária. Sem atribuição de efeito modificativo”.
    No apelo extremo (Vol. 5, fl. 220), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União sustenta que houve violação aos artigos 40; 97; e 100, §§ 5º, 8º e 12 da CF/1988 c/c a Súmula Vinculante 17. Em suma, alega que os reajustes pretendidos pela parte autora são aplicáveis apenas no Regime Geral de Previdência Social. Defende, ainda, a utilização da TR como índice de correção monetária. 
    É o relatório. Decido. 
    No caso, o Tribunal de origem decidiu que inexiste direito à paridade remuneratória entre os proventos dos juízes classistas aposentados e os subsídios dos juízes togados em atividade, ainda que aqueles tenham se aposentado sob a égide da Lei 6.903/1981.
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZES CLASSISTAS. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE COM JUÍZES TOGADOS. PRECEDENTES. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de paridade entre juízes classistas de primeira instância e juízes togados da Justiça Federal do Trabalho. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 540.384-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/2/2015)
    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis 9.717/1998 e 10.887/2004), decidiu que “a aposentadoria do autor deve ser reajustada conforme os índices aplicados aos benefícios instituídos pelo RGPS”.
    Assim, para acolher a pretensão recursal no ponto, faz-se necessária a incursão em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS JUÍZES TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.246.991, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/2/2020)
    Quanto aos juros e à correção monetária, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob o regime de repercussão geral, firmou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Nos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Plenário, esta CORTE afastou a modulação de efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa:
    “Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, em que figurei como relator para a acórdão, DJe. 03/02/2020)
    Verifica-se que o acórdão recorrido seguiu esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente